Tribunal: TJES
Processo: 5022252-36.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022252-36.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MADALENA DOS SANTOS BOMFIM
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022252-36.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDA: MADALENA DOS SANTOS BOMFIM

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SAQUES COMPLEMENTARES PELA CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MADALENA DOS SANTOS BOMFIM

contra o
BANCO BMG S.A.
Narra a autora, em síntese, que buscou o banco requerido a fim de contratar um empréstimo consignado, mas descobriu que, na verdade, foi realizado um cartão de crédito consignado. Afirma que são feitos descontos em seu benefício previdenciário sem previsão de fim com altas taxas de juros, sendo que nunca recebeu cartão de crédito físico. Pugna pelo cancelamento das cobranças e do cartão de crédito consignado, bem como pela condenação do requerido à devolução, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

O BANCO BMG S.A. apresentou contestação (ID. 8152734), alegando, em síntese, a prejudicial de prescrição da pretensão indenizatória, incompetência do juizado especial, regularidade na contratação e, assim, pugna pela improcedência do pedido inicial.

A sentença proferida (ID. 8152774) pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, REJEITO as preliminares e prejudiciais de mérito arguida no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, discutido nesses autos, e consequentemente DETERMINANDO sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,14% (dois inteiros e catorze centésimos por cento) ao mês, previsto na Instrução Normativa do INSS de nº 28, de 16 de maio de 2008, no seu artigo 13, o qual foi alterado pelo Ato Normativo nº 80, de 14/2015, aplicada à época da contratação (setembro de 2015).

2) DETERMINAR que o Requerido BANCO BMG SA efetue o recálculo do montante disponibilizado para a parte Autora, aplicando a taxa de juros de 2,14% (dois inteiros e catorze centésimo por cento) ao mês, promovendo o abatimento da quantia paga pela parte Autora devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado).

3) DETERMINAR ainda, que o Requerido BANCO BMG SA confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pelo Requerente. E por conseguinte, CONDENANDO o Requerido BANCO BMG SA na restituição, em dobro, à parte Autora, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pela consumidora com atualização monetária (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado), até o efetivo cumprimento da obrigação.

4) DETERMINO que o Requerido BANCO BMG SA libere a Reserva de Margem Consignável (RMC) decorrente desse contrato, contrato discutido nessa lide, sob pena de aplicação de multa.

5) CONDENAR o Requerido BANCO BMG. S/A no pagamento à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação, podendo ser abatido deste valor, caso exista a quantia remanescente do contrato.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8152777), no qual alega a incompetência do juizado especial cível para o exame da causa, a validade do negócio jurídico realizado, a perda do exercício do direito de reclamar a invalidade do contrato e a validade do cartão de crédito.

Intimada a parte autora, não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Inicialmente, c
abe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e o banco recorrente, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em tela, verifico que a autora, ora recorrida, alega que houve a contratação de modalidade diversa da solicitada, uma vez que pretendia contratar um cartão de crédito consignado e o banco recorrente realizou um cartão de crédito consignado. Ocorre que, em que pese o douto magistrado
a quo
ter reconhecido o vício de consentimento e a necessidade de se converter a modalidade contratada, ouso em divergir da sentença guerreada. Explico.

Da análise dos documentos acostados pelo banco recorrente em sua contestação (ID. 8152750 e seguintes), extrai-se que, além do valor de R$ 4.131,38, pagos em decorrência da contratação, a autora solicitou 12 saques complementares, que foram devidamente transferidos para conta de titularidade da autora.

Desta feita, entendo que assiste razão ao banco recorrente, não sendo crível que a consumidora não tinha ciência de ter contratado um cartão de crédito consignado, ante as reiteradas contratações de saques complementares, concordando com a disponibilização de crédito ofertada pelo banco.

Dito isso, verifico que o banco logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da autora, na forma do art. 373, inciso II do CPC. Saliento que confundir-se, levar-se a erro é plenamente possível, todavia, estamos diante de um caso em que a consumidora não realizou um ou, até aceitável, dois empréstimos/saques complementares com a instituição financeira, porém doze, o que contraria a alegação de que teria sido induzida ao erro pelo banco recorrente.

Indubitável, assim, que a adesão aos contratos pela parte autora se deu de forma esclarecida, livre e consciente, sobretudo considerando-se a quantidade de saques complementares realizados, não se cogitando acerca de qualquer desrespeito ao princípio da boa-fé contratual, ou infringência a qualquer outro princípio aplicável à matéria.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)